Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. VENDA DE AERONAVE. DISCUSSÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. COMPLEMENTAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando, diante da ausência de provas documentais mínimas a respeito dos fatos e fundamentos contidos nos embargos à monitória, o Juiz firma sua convicção com os demais elementos constantes no processo e julga antecipadamente a lide.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 227 do Código Civil, qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova escrita.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
4. Como o réu/embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório, imperiosa a constituição de título executivo judicial em favor da autora/embargada.
5. A inexistência de documentação escrita sobre a intermediação de compra e venda de uma aeronave, bem como de seu alegado sinistro demonstra a ausência de vínculo entre fato, alegação e prova.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.